Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712723-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO BARRIOS MOLINA DUARTE DESPACHO Intime-se o apelado, M. N. D., para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a alegação de perda superveniente do objeto (ID 66118585). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator